Tribunal: TJDFT
Processo: 0733680-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733680-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL FIRMINO SOARES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Natanael Firmino Soares contra decisão da 1a Vara Cível do Guará que acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou a manutenção da constrição de 30% das verbas localizadas nas contas bancárias de sua titularidade (proc. no 0701973-71.2019.8.07.0014, ID no 167619809). 2. Preparo comprovado (ID no 50256411). 3. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 4. Nos autos originários há pedido para homologação de acordo extrajudicial que versa sobre o pagamento do débito (ID no 170508372 e no 170508373). 5. Intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 7. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO